Tribunal: TJMT
Processo: 0021216-43.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021216-43.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 502.696.661-68 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0021216-43.2014.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Eberjone Almeida de Souza.

Apelado
:
Banco do Brasil.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILIQUIDEZ DO TITULO EXECUTIVO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA AFASTADA EM AÇÃO REVISIONAL – COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cômputo da comissão de permanência no débito executado, em que pese não acarretar a nulidade do titulo, haja vista que não retira a liquidez da obrigação neste lastreada, caracteriza excesso de execução, vez que compõe o débito executado valor indevido, o que impõe o refazimento dos cálculos executados.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0021216-43.2014.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Eberjone Almeida de Souza.

Apelado
:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eberjone Almeida de Souza
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos
dos embargos à execução manejado em ação de execução proposta pelo
Banco do Brasil
, que os julgou improcedentes, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado o §3o do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais, alega que a sentença recorrida não se atentou para o fato de que a comissão de permanência esta sendo cobrada nos cálculos apresentados pelo exequente, cujo encargo foi excluído do contrato revisado quando do julgamento a ação revisional.

Prossegue, afirmando que o Banco do Brasil propôs a ação de execução na forma originaria do contrato, sem excluir a comissão de permanência que foi considerada indevida, e esta acobertada pela coisa julgada.

Assevera que ficou estabelecido que o correto a ser aplicado é a taxa JLTP, excluindo-se qualquer possibilidade de cumulação com a comissão de permanência.

Diz que o titulo executivo padece de vicio, no que tange à liquidez, porque se funda na cobrança de valores controversos, e segue questionando a capitalização de juros, que afirma não ter sido devidamente enfrentada na sentença.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 157513548, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 002126-43.2014.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Eberjone Almeida de Souza.

Apelado
:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil lastreado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00090/7.

Cinge-se que o executado, ora apelante, opôs embargos à execução pugnando pela extinção da ação executiva, alegando a nulidade da citação, vício do titulo, coisa julgada, e postulou pela devolução dos valores arrestados e a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os embargos.

Insurge-se, então, a embargante, sustentando que o título executivo padece de vicio, no que tange à liquidez, porque se funda na cobrança de comissão de permanência que foi excluída do contrato, questiona, também, a capitalização de juros.

Parcial razão lhe assiste. Explico.

Como pontuou a apelante, o contrato executado foi objeto de ação revisional (autos n. 3650-54.2009.8.11.0003) julgada parcialmente procedente para excluir a capitalização dos juros, utilizar o INPC, como indexador da correção do débito. Após recursos aviados por ambas a partes, restou reformada a sentença em parte, para permitir a capitalização dos juros e a utilização da TJPL como indexador da correção monetária, conforme pactuado. Lado outro, determinou a restituição do indébito na forma simples, se comprovado pagamento a maior (com a utilização de comissão de permanência) - ( id n. 58940597 – autos dos embargos à execução).

Todavia, ao que se verifica do processo executivo (autos n. 0002323-09.2011.8.11.0002), consta do histórico do demonstrativo da conta vinculada referente à operação executada n. 40/00090-7 (id n. 58942271), o lançamento de comissão de permanência, cujo encargo determinou-se a restituição se comprovado o pagamento a maior.

Logo, o cômputo da comissão de permanência no débito executado, em que pese não acarretar a nulidade do titulo, haja vista que não retira a liquidez da obrigação neste lastreada, caracteriza excesso de execução, vez que compõe o debito executado valor indevido, o que acarreta o refazimento dos cálculos e não a extinção da execução.

Assim,
existência de eventual
excesso
de
execução
não caracteriza a
iliquidez
e a inexigibilidade do
título
, já que o
excesso
pode ser deduzido para que o pagamento seja feito pelo valor devido.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO ENTRE DEVEDOR E CREDOR – CLÁUSULA ESTIPULADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE ACORDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE DÉBITO INEXIGÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PESSOAS CAPAZES – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – MULTA PENAL E EVENTUAIS HONORÁRIOS - CLÁUSULA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES E NÃO AO ADVOGADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de contraprestação ou inexigibilidade do título se não verificado na cláusula contratual inserida no contrato de confissão de dívida (que estipula os honorários advocatícios), qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte devedora não produziu mínimo de prova, ainda que testemunhal, a fim de contrapor as rubricas lançadas no aludido instrumento.

Resta caracterizado excesso de execução quando incluído no cálculo de execução de honorários advocatícios contratuais, a multa penal e eventual honorários inseridos em cláusula contratual inerente à inadimplência das partes que realizaram o negócio jurídico e não do advogado
.-(
RAC n. 1000980-06.2021.8.11.0100, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 03.05.23 - negritei)

Quanto à capitalização de juros, ao que se evidencia constitui inovação recursal, porque a questão agora debatida não foi questionada nos embargos à execução, que se restringiu a debater a ausência de citação, a iliquidez do titulo pela cobrança indevida da comissão de permanência, a coisa julgada e a incidência da norma consumerista. Demais disso, a capitalização de juros foi considerada legal, quando do julgamento por este e. TJMT, da ação revisional, restando, pois, acobertada pela coisa julgada.

Desta feita a sentença merece parcial reforma para julgar parcialmente procedentes os embargos a fim de reconhecer o excesso de execução, determinando o refazimento dos cálculos com a exclusão da comissão de permanência do
quantum
executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024